Tribunal: TJSP
Processo: 2106883-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. Inconformismo em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça. Não acolhimento. Benesse pleiteada pelo espólio. Grande acervo patrimonial deixado pela 'de cujus'. Impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais não verificada em sumária cognição. Ausência dos requisitos para o deferimento do benefício. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. Inconformismo em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça. Não acolhimento. Benesse pleiteada pelo espólio. Grande acervo patrimonial deixado pela 'de cujus'. Impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais não verificada em sumária cognição. Ausência dos requisitos para o deferimento do benefício. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106883-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes HELEN
DE ALMEIDA PACHECO FAGANELLO (ESPÓLIO) e RICARDO PACHECO
FAGANELLO (INVENTARIANTE), são agravados JANE DE FATIMA PINTO
CAMARGO e FERNANDO RAMOS DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106883-39.2020.8.26.0000 -Voto no 40009
2
Voto n.o 40009
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2106883-39.2020.8.26.0000
COMARCA DE ARAÇATUBA
AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE HELEN DE ALMEIDA PACHECO
FAGANELLO
(REPRESENTADO
POR
SUA
INVENTARIANTE)
AGRAVADOS:
JANE DE FATIMA PINTO CAMARGO E OUTRO
MM. JUIZ:
ANTONIO CONEHERO JÚNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE ALUGUEIS. Inconformismo em relação ao indeferimento da
gratuidade de justiça. Não acolhimento. Benesse pleiteada pelo
espólio. Grande acervo patrimonial deixado pela 'de cujus'.
Impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais não
verificada em sumária cognição. Ausência dos requisitos para o
deferimento do benefício. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
ESPÓLIO DE HELEN DE ALMEIDA PACHECO
FAGANELLO (REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE) interpõe o
presente recurso de agravo de instrumento, nos autos da ação de
arbitramento de alugueis, por não se conformar com a r. decisão que
indeferiu o pleito de gratuidade de justiça (fl. 431 dos autos principais).
Argumenta
que
a
simples
declaração
de
impossibilidade financeira é suficiente para a obtenção do benefício. Alega
que os documentos juntados aos autos comprovam que não possui condições
econômicas para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
Requer, afinal, o provimento do recurso.
A liminar foi indeferida (fls. 13/14).
Dispensada a providência prevista no inciso II do
artigo 1019, ante a ausência de prejuízo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106883-39.2020.8.26.0000 -Voto no 40009
3
Cuida-se de ação de arbitramento de alugueis em
razão da fruição exclusiva dos bens comuns.
A controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento
dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteados pelo espólio.
A despeito dos argumentos apresentados, o
recurso não comporta provimento.
Seguindo a orientação do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, esta Colenda Câmara tem entendido que o benefício da
justiça gratuita não é amplo e absoluto.
A gratuidade encontra-se prevista no artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal: “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”. O
Estatuto Processual Civil atual também estabelece regras a esse respeito, em
seus artigos 98 a 102.
Referida benesse não é ampla e absoluta; o juiz
pode indeferir o pedido diante da presença de elementos que evidenciem a
falta de pressupostos legais para a sua concessão.
Por certo que o espólio poderá obter o benefício
da gratuidade, desde que comprove a insuficiência de recursos, o que em
nenhum momento foi demonstrado.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
ESPÓLIO. 1 - O espólio para se beneficiar da
assistência
judiciária
deve
demonstrar
a
insuficiência do monte frente às despesas do
processo. Precedentes. 2 - Recurso especial não
conhecido.” (REsp 556600/RJ, 4a Turma do STJ,
Rel. Des. Fernando Gonçalves, julgado em
17/02/2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106883-39.2020.8.26.0000 -Voto no 40009
4
Como já observei por ocasião da decisão liminar,
é a capacidade econômica do espólio que será analisada a fim de verificar a
possibilidade ou não de pagamento das custas e despesas do processo,
mostrando-se irrelevante a verificação da situação financeira dos herdeiros
ou da inventariante.
Nesse sentido, já decidi:
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
Inventário.
Insurgência contra decisão que indeferiu a
benesse legal. Ausência de demonstração de
insuficiência de recursos para fazer frente às
despesas com o processo. Benesse deferida tão-
somente em casos excepcionais. Inexpressividade
do patrimônio a ser transferido e impossibilidade
de atendimento das despesas inerentes ao
processo judicial não demonstradas. RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2037247-25.2016.8.26.0000. Sexta Câmara de
Direito Privado. J. 29/04/2016).
Da análise dos autos de origem, infere-se que a
falecida Helen de Almeida Pacheco Faganello deixou diversos bens: 50% do
imóvel matriculado sob o n.o 8367 do CRI de Inocência-MS (fls. 384/387);
50% dos imóveis matriculados sob os n.os 14.082, 18.643, e 48.433 do CRI
de Araçatuba (fls. 389/396, 398/403 e 413/416); 25,82% do imóvel
matriculado sob o n.o 32.143 do CRI de Araçatuba (fls. 405/411).
Assim, considerando que a herança é composta
de acervo patrimonial considerável, em sumária cognição não se identificam
os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o
qual é destinado aos que efetivamente não podem arcar com os custos do
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106883-39.2020.8.26.0000 -Voto no 40009
5
Sendo
assim,
com
base
nos
fundamentos
apresentados, mantém-se a r. decisão prolatada pelo magistrado dr.
Antonio Conehero Júnior.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator